Tribunal: TJES
Processo: 5010436-92.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010436-92.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDO BATISTA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. MEDALHA “VALOR POLICIAL MILITAR”. INDEFERIMENTO FUNDADO EM PUNIÇÃO DISCIPLINAR JÁ REABILITADA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ATO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo, na qual se buscava a anulação de indeferimento da Medalha “Valor Policial Militar” (cor prata, referente a 20 anos de serviço), com fundamento em punição disciplinar constante do Boletim Geral da PMES nº 042/2014. A sentença entendeu que a reabilitação administrativa não elimina os efeitos pretéritos da punição e, por isso, não impede a Administração de considerar a penalidade para fins de concessão de honraria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de concessão da Medalha “Valor Policial Militar” pode ser fundamentada em suposta punição registrada no BGPM nº 042/2014; (ii) estabelecer se a reabilitação administrativa, prevista nos arts. 66 e 67 do RDME, impede a Administração de utilizar punição pregressa como fundamento para indeferir a concessão de honraria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial de legalidade alcança os motivos dos atos administrativos, ainda que discricionários, sendo aplicável ao caso a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual o ato vincula-se aos fundamentos invocados para sua prática.

A análise do BGPM nº 042/2014 revela que o nome do apelante consta apenas como candidato a curso de capacitação do GAO, não havendo qualquer menção a punição disciplinar, o que evidencia a inexistência do fato alegado pela Administração como fundamento do indeferimento da medalha.

A única punição efetivamente sofrida pelo apelante deu-se em 2011, com posterior reabilitação em 2015, nos termos dos arts. 66 e 67 do RDME (Decreto Estadual nº 254-R/2000), a qual tem o efeito de eliminar os registros e impedir sua leitura, garantindo sigilo e afastando a produção de efeitos jurídicos.

A reabilitação não constitui mera clemência administrativa, mas assegura o restabelecimento do status funcional do servidor, impedindo o uso da punição superada como óbice à progressão funcional ou recebimento de honrarias.

A utilização de punição reabilitada como fundamento para negativa da medalha contraria a legalidade, perpetua indevidamente os efeitos da sanção e viola a segurança jurídica, tornando nulo o ato administrativo por vício de motivação.

Jurisprudência do TJES reconhece que a reabilitação extingue os efeitos prejudiciais reflexos da punição, impossibilitando sua consideração em decisões administrativas relacionadas a premiações e progressões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de punição no boletim utilizado como fundamento invalida o ato administrativo, à luz da teoria dos motivos determinantes.

A reabilitação administrativa prevista nos arts. 66 e 67 do RDME impede, no caso em tela, que punição pretérita seja utilizada como fundamento para indeferimento de honrarias funcionais.

A utilização de penalidade reabilitada como critério negativo para concessão de medalha viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica, configurando nulidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e XXXVI; Decreto Estadual nº 254-R/2000 (RDME), arts. 66 e 67; Decreto Estadual nº 1.569-E/1977.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 153740/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, DJe 02/06/2016;
TJES, AgInt no AI 5004227-17.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos De Souza Filho, 2ª Câm. Cível, j. 07/04/2022;

TJES, AC 0000382-09.2020.8.08.0029, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câm. Cível, j. 26/05/2025;

TJES, AC 0014358-79.2012.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câm. Cível, j. 03/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por

EVANDO BATISTA DA SILVA
contra a sentença ID 17411315, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade da justiça.

Irresignado, o apelante argumenta em suas razões ID 17411316, em resumo, que (a) O BGPM nº 042/2014 não contém nenhuma punição em face do autor, registrando apenas seu nome como candidato a um curso de capacitação para o GAO; (b) A única punição sofrida pelo autor ocorreu em 2011, da qual foi devidamente reabilitado em 2015, com a reclassificação de seu comportamento para “Excepcional”; (c) O Decreto Estadual nº 5,059-R/2022, que atualizou os critérios para a medalha, prevê suspensão do direito apenas para punições de suspensão, não alcançando a detenção sofrida preteritamente.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça
, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o or
a apelado
,
3º Sargento da PMES
, pleiteou a anulação do ato administrativo (BGPM nº 042/2014) que o contraindicou para o recebimento da Medalha Valor Policial Militar (cor prata, referente a 20 anos de serviço).

A controvérsia reside no fato de a Administração ter indeferi
do
a honraria e neg
ado
o recurso administrativo subsequente (publicado em 03/05/2023) sob a motivação única de que o militar sofre
u
punição referente aos arts. 133 e 136 do RDME, contida no BGPM nº 042/2014.

A sentença
apelada
julgou
im
procedente o pedido autoral
por
entende
r
que muito embora a reabilitação permita a eliminação das anotações funcionais do policial, o benefício tem como finalidade a garantia do sigilo das anotações, sem o condão de fazer desaparecer os efeitos pretéritos da punição.

Cinge-se a
questão devolvida a essa instância recursal
em definir se uma punição disciplinar, devidamente alcançada pelo instituto da reabilitação, pode ser utilizada pela Administração Militar como fundamento impeditivo para a concessão da “Medalha Valor Policial Militar”, prevista no Decreto Estadual nº 1.569-E/1977.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que o controle jurisdicional de legalidade sobre atos administrativos, ainda que discricionários, alcança a verificação da existência e veracidade dos motivos enunciados pela autoridade.

A jurisprudência do STJ é pacífica sobre a aplicação da teoria dos motivos determinantes,
in verbis
:

“
Na esteira da jurisprudência desta Corte, ‘Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido’”
(STJ - AgInt no AREsp: 153740 MS 2012/0059633-7, Relator: Ministra Assusete Magalhães, Data de Julgamento: 24/05/2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 02/06/2016).

No caso vertente,
a Administração motivou a negativa da medalha na suposta punição descrita no BGPM nº 042 de 16/10/2014
. Contudo, a análise técnica do referido documento revela vício grosseiro, a saber, o nome do apelante consta apenas na lista de candidatos ao curso de capacitação do GAO.

Conforme se pode inferir (ID 17410532), os dados do apelante (RG 18.224-2) aparecem exclusivamente em uma tabela sob o título Aditamento da Diretoria de Ensino Instrução e Pesquisa – DEIP, em publicação que se refere especificamente ao item 2.9.1, dos candidatos ao Curso de Capacitação para Integrantes dos Grupos de Apoio Operacional - GAO" do 6º e 7º BPM, Ademais, a seção onde o nome do apelante está inserido destina-se a atos de ensino e treinamento profissional, e, não, a registros de natureza correcional ou punitiva, bem como não há menção a qualquer conduta infracional ou penalidade associada ao nome do militar nesta lista, o que leva a conclusão de que não há registro de infração aos artigos 133 ou 136 do RDME no referido boletim.

Com efeito, pela Teoria dos Motivos Determinantes, o ato administrativo está vinculado aos fundamentos que o justificaram e, uma vez comprovada a inadequação do motivo (inexistência da punição em 2014), o indeferimento da honraria não merece prosperar, por esta razão.

Por outro lado, a única punição efetivamente sofrida pelo apelante ocorreu em 2011, correspondente a 9 dias de detenção, decorrente de transgressão disciplinar Grave ocorrida em 13/01/2011. Todavia, o militar foi beneficiado pelo instituto da Reabilitação em 13/01/2015, na forma dos arts. 66 e 67 do RDMR, e, consequentemente, classificado no Comportamento Militar Estadual “Excepcional”, conforme publicação oficial no BGPM nº 003/2015 (ID 17410533).

Nesse contexto, o RDME (Decreto nº 254-R/2000), norma específica e posterior ao Decreto nº 1.569-E/77 (que institui e regulamenta a Medalha “Valor Policial Militar” do ES), estabelece textualmente em seus arts. 66 e 67:

Art. 66 -
Reabilitação é o direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado, tendo apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas, em seu cadastro, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre seu processo e sanção disciplinar.

Art. 67 –

A reabilitação ocorrerá, ex-officio, decorridos os seguintes prazos
, tendo como base a data da publicação da sanção disciplinar imposta, sem que o militar estadual tenha sofrido qualquer punição disciplinar:

I – 05 (cinco) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como gravíssima;

II – 04 (quatro) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como grave;

III – 03 (três) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como média;

IV – 02 (dois) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como leve; (sem destaques no original)

Em complemento, o art. 67, §2º do RDME, determina que

“
A eliminação das anotações nas fichas disciplinares será com o tingimento de todas as anotações de modo que não seja possível a sua leitura, registrando-se apenas o número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a reabilitação, procedendo-se de forma análoga em outros sistemas de registro existentes”
(sem destaques no original).

Ao defender que o militar reabilitado continua carregando o estigma da punição para fins de progressão funcional ou honrarias, o Estado transforma a sanção administrativa em uma penalidade de caráter perpétuo, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico-constitucional. A reabilitação não é mero perdão administrativo, mas, sim, o restabelecimento do estado de dignidade do servidor.

Se a lei determina que a punição seja apagada, ainda que decorra de transgessão grave ou gravíssima, ela juridicamente deixa de existir para fins de sopesamento negativo contra o servidor.

Nesse sentido,
“Uma vez concedido o direito à reabilitação, opera-se o desfazimento de todos os efeitos prejudiciais reflexos da punição administrativa, razão pela qual a referida sanção não pode ser considerada para fins de julgamento na avaliação dos critérios objetivos e subjetivos destinados à concessão, ou não, da postulada Medalha ‘Valor Policial Militar’”
(TJ-ES - Agravo de Instrumento: 5004227-17.2021.8.08 .0000, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, 2ª Câmara Cível, publicado em 07/04/2022).

Com efeito, ao utilizar uma penalidade reabilitada há quase uma década como óbice para a concessão de medalha por bons serviços, a Administração ignora a eficácia jurídica da reabilitação e perpetua os efeitos de uma sanção que, por força de lei, deveria ser irrelevante para a vida funcional do agente.

Destarte, permitir que a Administração “leia através do tingimento” para negar um direito, equivale a tornar letra morta o comando legal dos arts. 66 e 67 do RDME. O fato histórico existiu, mas seus efeitos jurídicos foram extirpados pelo decurso do tempo e pelo bom comportamento posterior.

A posição aqui adotada reflete a jurisprudência atual deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DE CRITÉRIO PARA CONCESSÃO DE MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DOS EFEITOS DE REABILITAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REEXAME DA POSTULAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . I. Estabelece o Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, em seu artigo 1º e artigo 2º, § 1º, alínea a, que a Medalha “Valor Policial Militar” constitui honraria conferida aos policiais militares estaduais, como reconhecimento do Estado pelos bons serviços prestados, com fé, lealdade, constância e valor, sendo a Medalha de Cor Bronze, deferida aos militares que completaram 10 (dez) anos de efetivo serviço e preencham as condições estabelecidas na referida norma interna. II . Depreende-se Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977 existirem 02 (dois) requisitos para a obtenção da medalha “Valor Policial Militar”: um de natureza objetiva (tempo de serviço e não se encontrar em umas das hipóteses e numeradas no artigo 7º) e outro de natureza subjetiva (avaliação dos bons serviços, na forma do artigo 6º). III. Na hipótese dos autos, o Recorrido fora contraindicado em razão do não preenchimento do requisito objetivo constante no artigo 7º, alínea c, do Decreto nº 1 .569-E, de 26/12/1977, na medida em que teria sofrido anterior punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar.
IV. A despeito da sua punição, certo é que o Recorrido fora agraciado com o instituto da reabilitação, direito previsto nos artigos 66 e 67, do Decreto nº 254-R, de 11/08/2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo). V. Uma vez concedido o direito à reabilitação, opera-se o desfazimento de todos os efeitos prejudiciais reflexos da punição administrativa, razão pela qual a referida sanção não pode ser considerada para fins de julgamento na avaliação dos critérios objetivos e subjetivos destinados à concessão, ou não, da postulada Medalha “Valor Policial Militar”.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado . (TJ-ES - Agravo De Instrumento: 5004227-17.2021.8.08 .0000, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, 2ª Câmara Cível; publ. 07/04/22).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
O direito à obtenção da Medalha Valor Policial Militar depende do tempo de serviço e da avaliação por parte das autoridades competentes, conforme Decreto nº 1.569-E de 26/12/1977, a qual
não pode considerar sanções já superadas pela reabilitação
(Decreto 254-R/2000).
No caso concreto houve reabilitação, conforme BGPM nº 049, de 08/12/2016, o que acertadamente conduziu o juízo primevo a julgar procedente a demanda
[...]
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000382-09.2020.8.08.0029 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 26/05/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR – CONTRAINDICAÇÃO – PUNIÇÃO DISCIPLINAR REABILITAÇÃO – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO – MEDIDA LIMINAR RESTAURADA.
[...]
O entendimento que veda a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos não é absoluto, uma vez que a jurisprudência pátria consagra a possibilidade de exercício do controle da legalidade de tais atos, bem assim dos motivos e da finalidade de sua prática sob o manto da discricionariedade. Para corroborar, destaco que sobre o tema o C. STJ entende que “A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos podem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade transfigure-se em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade” (REsp n. 1.870.517, Ministro Og Fernandes, DJe de 25/05/2020).
3. In casu, embora tenha o ora apelante, de fato, sido punido disciplinarmente, com anotação em sua ficha funcional, após o lapso temporal de 05 anos foi reabilitado no ano de 2010 sem ter sofrido qualquer outra punição disciplinar, sendo tal instituto previsto pelo Regulamento Disciplinar dos Militares estaduais, conforme preveem os seus artigos 66, 67 e parágrafos. 4. Depreende-se que
o efeito imediato decorrente da reabilitação da punição disciplinar é textualmente a sua eliminação das anotações no cadastro do militar, com a ressalva de que devem ser apagadas de todos os sistemas de registro existentes de modo a impedir a sua leitura, além de resguardar o sigilo do registro do processo e respectiva sanção disciplinar
. 5. A única conclusão passível no presente caso é a de que a sanção disciplinar sofrida pelo apelante reabilitado não mais poderá surtir efeitos em seu desfavor e, por conseguinte, não pode ser invocada para contraindicá-lo ao recebimento da medalha pretendida.
6. Recurso conhecido e provido. Medida liminar restaurada.
(TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 0014358-79.2012.8.08.0024 - Relator: Des. Manoel Alves Rabelo - Julgado em: 03/10/2022).

Conclui-se, portanto, que a conduta do Estado em negar a honraria com base em falta disciplinar já reabilitada constitui violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, devendo ser reformada a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO

ao apelo interposto para:

1)

Declarar
,
por força da teoria dos motivos determinantes,
a nulidade do ato administrativo que indeferiu a concessão da Medalha Valor Policial Militar - Prata ao
apelante,
em razão da
punição descrita no BGPM nº 042 de 16/10/2014;

2)

Condenar
o Estado do Espírito Santo na obrigação de fazer consistente na realização de nova análise de indicação do apelante para o recebimento da medalha e respectiva pontuação para fins de promoção e reposicionamento no quadro de acesso, devendo a Comissão desconsiderar integralmente a punição reabilitada
em 13/01/2015
.

Considerando o provimento do apelo interposto, inverto os ônus da sucumbência para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 2.000,00, tendo em vista a ausência de obrigação de pagar e o baixo valor atribuído à causa, observada, ainda, a isenção quanto ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO

para:
1)

Declarar
,
por força da teoria dos motivos determinantes,
a nulidade do ato administrativo que indeferiu a concessão da Medalha Valor Policial Militar - Prata ao
apelante,
em razão da
punição descrita no BGPM nº 042 de 16/10/2014;
2)

Condenar
o Estado do Espírito Santo na obrigação de fazer consistente na realização de nova análise de indicação do apelante para o recebimento da medalha e respectiva pontuação para fins de promoção e reposicionamento no quadro de acesso, devendo a Comissão desconsiderar integralmente a punição reabilitada
em 13/01/2015
.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.